Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700327-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MELO DE FREITAS AGRAVADO: IVANEI PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido para oficiar ao antigo empregador do executado para fornecer ao juízo a ficha de registro do empregado com os seus dados pessoais, para permitir o prosseguimento da execução. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Dispõe o artigo 80 inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: [...] III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Não há erro de procedimento ou risco de dano irreparável na decisão atacada. Incumbe ao autor indicar na inicial a qualificação das partes (art. 14 § 1o, inciso I, Lei 9.099/1995). A possibilidade de o Juiz determinar a terceiros fornecer informações, exibir documento ou coisa (art. 380 cc. art. 772 CPC), para a qual há requisitos próprios, não se confunde com o ônus processual à cargo do autor da ação de instruir adequadamente o processo. Não obstante, o juiz processante determinou diligências para obter os dados do executado, sem êxito, conforme consignado na decisão impugnada. Ademais, a ficha de registro do ex empregado não interessa ao objeto da ação, visto que não se trata de discussão de relação empregatícia. De outra parte, ao examinar os documentos acostados ao processo de origem verifico que no documento de comunicação de venda do veículo acostado pelo segundo réu, excluído da demanda, há o CPF do adquirente, primeiro réu/executado (ID 89005705 – PAG 2 – processo de origem 0700010-78.2021.8.07.0007) que parece não ter sido observado. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária (e) Brasília/DF, 28 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito